Tribunal: TJBA
Processo: 8019572-20.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8019572-20.2023.8.05.0150

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRASIL NUTRICAO COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME

Advogado(s): IGOR SOUZA DE JESUS

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s):PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA EM APELAÇÃO. PREJUDICIALIDADE DOS DEMAIS PEDIDOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Trata-se de
Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, sob alegação de omissão no acórdão proferido em sede de Apelação Cível. A parte Apelante, ora Embargante, sustenta que não foram apreciados dois pedidos formulados no recurso. 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de pedidos formulados no recurso de apelação, nos termos do art. 1.022, II, do CPC/2015. 3. O acórdão embargado acolhe a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação,
sendo que os demais pedidos formulados no recurso ficam prejudicados. Logo, não há qualquer omissão a ser sanada. 4. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes

Embargos de Declaração

opostos
nos autos da Apelação Cível
n.º
8019572-20.2023.8.05.0150
, sendo
Embargante
BRASIL NUTRICAO COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI

e
Embarg
ado

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR

O
S PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07